Tribunal: TJMT
Processo: 1023645-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO RURAL LIMINAR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS– RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023645-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), NAIR COLOMBARI BRUGNOLI - CPF: 117.060.749-72 (AGRAVANTE), CARLOS DALBERTO MOREIRA - CPF: 491.620.476-04 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO DIDONE - CPF: 008.054.030-94 (AGRAVADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NAIR COLOMBARI BRUGNOLI

AGRAVADO(S):

MARCOS AURELIO DIDONE e CARLOS DALBERTO MOREIRA

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO E RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO
–

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURA
L
–
DESPEJO RURAL LIMINAR
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra decisão interlocutória que postergou a análise da liminar
despejo rural
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar a
existência de descumprimento contratual hábil a ensejar o despejo rural em sede liminar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As
teses sustentadas pela agravante

estão intimamente ligadas ao mérito da Ação de Despejo e Resolução Contratual c/c Reparação de Dano, de modo que a manutenção do status quo se mostra prudente, posto que a possibilidade de revogação futura poderá causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

4. N
este momento processual, todos os elementos apontam para a ausência de probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, mormente pela necessidade de maior dilação probatória quanto aos supostos descumprimentos contratuais.

5. A
insurgência recursal deve ser analisada à luz do Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta os contratos de arrendamento rural. Por seu turno, o artigo 32, do Decreto n. 59.566/66 autoriza a rescisão do contrato de arrendamento
somente nas
hipóteses
preceituadas nos seus respetivos incisos.

6. A
lei especial não estabeleceu critérios para a concessão de liminar de despejo, o que nos impõe a análise da medida pleiteada à luz do art. 300 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Teses de julgamento:

“
Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe
.”

_________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10013878420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022
e
TJ-MT 10097647820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
LIMINAR
interposto por
NAIR COLOMBARI BRUGNOLI
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 166161622 –
autos de origem PJE Nº 1001994-14.2024.8.11.0005
) pelo 1ª Vara de Diamantino-MT, que postergou a análise da liminar
.

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que celebraram no dia 20 de abril de 2021, 2 (dois) contratos de arrendamento parcial de imóvel rural (parte da fazenda São Sebastião, na gleba Caetano Dias do município de Diamantino/MT, a totalidade registrada na matrícula n. 43847, folha 185, Livro 02-HK, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino MT –
doc
02). Nesta oportunidade, foram arrendados 886
ha
(oitocentos e oitenta e seis hectares), sendo que: 700 ha (setecentos hectares) o foram por CARLOS DALBERTO MOREIRA e 186
ha
(cento e oitenta e seis hectare) por MARCO AURÉLIO DIDONE. Aquele é sogro deste. Negociaram que ambos os negócios jurídicos vigeriam até 30 de março de 2029;

1.2.
Argumenta que no início de fevereiro de 2024, a agravante, se fazendo representar por seu filho, Sr.
Neudrino
João
Brugnoli
, esteve na área e encontrou terceiros desconhecidos, ocupando o local sem qualquer autorização;

1.3.
Afirma que diante do ilícito contratual (não autorização de subarrendamento ou mesmo de ocupação do imóvel por terceiros), o preposto registrou, em sequência, boletim de ocorrência perante a autoridade policial local (ID. 163828223);

1.4.
Assevera que os recorridos violaram a cláusula nona do contrato ao vilipendiar as normas de proteção ambiental, como o plantio ilegal de soja em área proteção ambiental, irregularidades no depósito e armazenamento de defensivos agrícolas;

1.5.
Sustenta que os recorridos, tão pouco, pagaram o valor do arrendamento, mas sim, surpreendentemente o terceiro estranho ao contrato, tendo inclusive realizado o depósito aquém daquilo pactuado no contrato firmado com os Requerido;

1.6.
Alega que no caso de arrendamento de imóvel rural, o inadimplemento obrigacional bem como o legal, faculta o Arrendador, extinguir o contrato nos termos da norma do art. 27 e 31 do Decreto Lei n. 59.566/1966 c/c com a do art. 92, §6º do Estatuto da Terra;

1.7.
Defende que

a probabilidade do direito se torna evidente diante d
a comprovação de
violações contratuais,
a
presença do terceiro não autorizado; danos ambientais
,
plantio de soja em área de preservação permanente;
e
inadimplemento da avença.

1.8.
Argumenta que o perigo de dano é fato notório, pois, caso os recorridos não sejam imediatamente despejados, a recorrente, não poderá arrendar ou explorar a área em questão para a safra que se aproxima, uma vez que o tempo de plantio de lavoura começa, no Estado do Mato Grosso, no dia 07 de setembro de 2024, dia após o final do vazio sanitário do estado (Portaria SDA/MAPA Nº 1.111.) e a audiência de conciliação foi marcada apenas para o dia 08 de outubro de 2024. Ou seja, nesta data, o dano já foi efetivado posto que a idosa não poderá mais se preparar para o plantio da safra 2024/2025;

Por estas razões, postula o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar aos agravados a desocupação imediata do imóvel arrendado, sob pena de multa diária de R$50.000 (cinquenta mil reais). No mérito, seja dado provimento ao recurso, tornando-se definitivo a liminar, mantendo a Agravante na posse dos imóveis rurais, até que ocorra o julgamento de mérito da ação.

Em
análise de cognição sumária, foi concedida a liminar
de despejo, restando determinado que os agravados e/ou terceiros que os substituírem na posse da área, desocupem, no prazo de 30 dias
.

A

agravada
, por sua vez,

apresent
ou

contrarrazões

(ID
.

242038655
)
rebatendo as alegações da

apelante, aduzindo, em síntese,
a impossibilidade de concessão da liminar, e
ausência de qualquer violação de cláusula contratual
.

Recurso tempestivo
e preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
235203694
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NAIR COLOMBARI BRUGNOLI

AGRAVADO(S):

MARCOS AURELIO DIDONE e CARLOS DALBERTO MOREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
Nair
Colombari

Brugnoli
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 166161622 –
autos de origem PJE Nº 1001994-14.2024.8.11.0005
) pelo 1ª Vara de Diamantino-MT, que postergou a análise da liminar.

A controvérsia cinge quanto
existência de
descumprimento contratual
hábil a ensejar o despejo
rural em sede
liminar
.

Para melhor entendimento do caso, convém rememorar o contexto fático jurídico do feito.

Na hipótese, as partes demandantes firmaram Contrato Particular de Arrendamento Agrícola de Imóvel com início em 20 de abril de 2021 e término em 30 de março de 2029 (ID. 163828208 e 163828209 dos autos de origem).

A autora, ora agravante, defende que
os
agravad
os
incorr
eram
em diversas v
iolações contratuais
como por exemplo: a
presença do terceiro não autorizad
o (
subarrendatário
)
na área
; danos ambientais
,
plantio de soja em área de preservação permanente
e
inadimplemento da avença.

Ao enfrentar o pedido liminar, que fo
i
deferid
o
(
ID.
236100675
),
entendi
pelo preenchimentos
dos requisitos necessários para concessão da ordem de despejo,
sobretudo porque, naquele momento processual,
havia provas de
que o
s
agravado
s
havia
m
subarrendado a área para terceiros,
incorrendo
em
descumprimento contratual diante da existência de cláusula que impedia a referida prática.

Neste sentido, cito expressamente trecho
s
da
decisão que concedeu a
liminar:

“
Na hipótese dos autos, do exame do acervo probatório carreado aos presentes de origem, entendo que há elementos suficientemente hábeis para concessão liminar da medida pretendida.

Isso porque, da leitura do instrumento contratual de arrendamento rural pactuado pelas partes, denota-se o teor da Cláusula décima segunda:

Quanto ao descumprimento contratual, entendo estar comprovado por meio das notificações sob ID. 163828216 e 163828217, elaboradas pelos próprios arrendatários, ora agravados, onde foi requerida a substituição do arrendatário para terceiros:

Tal circunstância encontra-se corroborada pelo Boletim de Ocorrência sob ID. 163828223 e notificação extrajudicial elaborada pela agravante noticiando o
descumprimento contratual, e consequente a rescisão e necessidade de restituição da posse do imóvel (ID. 163828224).

Consta, ainda, nos autos, cópia da manifestação protocolada pelo agravado Marcos Aurelio
Didoné
nos autos dos Embargos à Execução n. 1000450-25.2023.8.11.0005 (ID. 163828230), onde o recorrido sustenta fazer jus a benesse da gratuidade de justiça ao argumento de que encerrou suas atividades como produtor rural:

“Não obstante, saltas aos olhos que por força do arresto 100% da produção que lá existia na propriedade do Executado, que era arrendatário, no ano de 2023, o Autor não teve qualquer espécie de lucro na atividade e por força disto, encerrou suas atividades de produtor rural.”

Sob esse contexto, visualizo de plano, elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão
do tutela pretendida
, máxime porque, se observa, de pronto, a existência de probabilidade do direito (descumprimento contratual) e periculum in mora (impossibilidade de arrendar ou explorar a área para a safra de setembro de 2024).
”

Sobreveio, então,
contraminuta
da parte agravada, aduzindo que
não houve qualquer violação ao contrato,
especialmente
em relação as cláusulas décima primeira e décima segunda, que
dispõem o seguinte:

“11) – O ARRENDATÁRIO deverá manter permanente vigilância sobre imóvel cedido em arrendamento, zelando por ele como se seu fosse impedindo pessoas estranhas venham adentram e circular em seu interior, bem como a manutenção de regras de bom costume, proibindo terminantemente, para quem quer que seja, a
prática
de qualquer tipo de caça ou pesca no imóvel, podendo repelir eventuais transgressores, levando imediatamente o fato ao conhecimento das autoridades competentes.

12) – O ARRENDATÁRIO não poderá transferir para terceiros o presente contrato, ceder ou emprestar a área objeto deste ARRENDAMENTO, no todo ou em parte, sem prévio expresso consentimento por escrito do ARRENDADOR.”

Segundo narra
m
o
s
agravado
s
, a agravante detinha
ple
no

conhecimento
d
o
subarrendamento
e da relação existente com o Sr. Carlos
Dalberto
Moreira. Tanto é que
,

em 10.12.2023
,

assinou Carta de Anuência em favor do credor Leandro Mussi,
declarando-se ciente de que ele poderia “fiscalizar os empreendimentos financiados e vistoriar, por conseguinte, os bens vinculados (grãos) na referida propriedade”, qual seja, a Fazenda São Sebastião, objeto do Contrato de Particular de Arrendamento Agrícola de Imóvel Rural que a Autora/Agravante agora pretende indevidamente rescindir.

Outrossim, aduz que a tese recursal de abandono é contraditória, ao passo que a agravante afirma ter encontrado os
funcionários de Leandro Mussi
(
subarrendante
) na propriedade, logo, não há que falar em aba
n
dono.

De igual
maneira rechaça a existência de dano ambiental por ausência de provas do alegado, bem como
o
suposto inadimplemento
do contrato
.

Pois bem. Sob esse contexto,
percebe-se
nitidamente
que
a questão
requer
a
melhor elucidação dos fatos e provas nos autos principais antes de se decidir acerca d
o
pretens
o
despejo.

Isso porque a questão fática que fundamentou o deferimento da liminar por este Relator –

descumprimento contratual em razão do subarrendamento indevido
–
restou afetada pela juntada da
s

Carta
s
de Anuência
assinadas pela agravante
em favor d
e
Leandro Mussi
(ID.
242038671
,
242038672
e
242038673
).

Denota-se que a Carta de Anuência deixa consignado que a agravante anui
expressamente
, em caráter irrevogável e irretratável, para que o senhor Leandro Mussi “dê em penhor de safra futura a totalidade dos produtos cultivados em 880,0 (oitocentos e oitenta) da
matrícula
nº 43847 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino-MT, referente às safras: de soja 2023/2024; milho 2024/2024.”

Consta, ainda, que a safra auferida pelo arrendamento em parcialidade, será de autonomia da postulante, e não será objeto de penhor do Sr. Leandro Mussi, sendo este de probidade da arrendadora. Neste ponto, cito ipsis litteris: “Assim, o Sr. Leandro Mussi, tem ciência de que a parcialidade do objeto de produção da safra será da proponente arrendadora no limite de sua renda anual.”

Veja que o referido documento se refere exatamente à exploração da área objeto dos autos de origem, qual seja:
“
imóvel rural (parte da fazenda São Sebastião, na gleba Caetano Dias do município de Diamantino/MT, a totalidade registrada na matrícula n. 43847, folha 185, Livro 02-HK, do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino MT –
doc
02)
”

- ID.
163748350 - Pág. 2
– extraído da exordial.

Convém destacar que o instrumento de anuência também se
encontra registrado perante o 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Diamantino-MT, portanto, goza de plena capacidade de probatória.

Assentado
n
a
substancial

alteração do contexto fático jurídico dos autos,
entendo que
não mais subsiste
o fundamento da probabilidade do direito que outrora ensejou a concessão da liminar de despejo, notadamente pela ausência de comprovação de descumprimento contratual por parte d
os
agravad
os
.

É mister ressalvar que não se olvida a alegação de outros descumprimentos contratuais para além do subarrendamento “indevido”
,
contudo, tais questões
dever
ão
ser objeto de dilação probatória nos autos de origem
.

É que
as teses sustentadas pel
a
agravante
, sobretudo no que se refere a ocorrência de
danos ambientais
,
plantio de soja em área de preservação permanente
,

e
inadimplemento da avença
,
estão intimamente ligadas ao mérito da
Ação de Despejo e Resolução Contratual c/c Reparação de Dano
, de modo que
a manutenção do status quo se mostra prudente, posto que
a possibilidade de revogação futura
poderá
causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois,
caso sagre-se vencedora da ação,

ocorrerá a rescisão contratual, e, consequentemente
se verá imitida
na posse
do imóvel
, podendo ser ressarcida de eventuais prejuízos
.

Como bem esposado na decisão monocrática,
a insurgência
recursal
deve

ser analisada à luz do Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta os contratos de
arrendamento rural. Por seu turno, o artigo 32, do Decreto n. 59.566/66 autoriza a rescisão do contrato de arrendamento
somente nas seguintes
hipóteses:

"Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou
ás
colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V -
se
o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 d
e
ste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX -
se
o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa. (...)"

Como se pode observar dos preceitos acima destacados, a lei especial não estabeleceu critérios para a
concessão
de liminar de despejo, o que nos impõe a análise da medida pleiteada à luz do art.300e
seguintes
doCPC.

Todavia,
neste momento processual,
t
odos
os
elementos
alhures
indicados apontam

para a ausência de probabilidade do direito alegado pel
a
autor
a
/agrava
nte
, mormente pela necessidade de maior dilação probatóri
a
quanto aos supostos descumprimentos contratuais.

Neste
sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESPEJO DOS AGRAVADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de despejo de imóvel objeto de arrendamento rural, nos termos do artigo 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar de despejo, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.

(TJ-MT 10013878420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)
– Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PEDIDO DE DESPEJO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
O conjunto probatório dos autos demonstra, nesta fase de cognição prefacial, que o Arrendatário não descumpriu os pagamentos estabelecidos na Cláusula Quarta do Contrato de Arrendamento Rural, eis que demonstrada a quitação de todos os anos anteriores. Não há falar, também, em inadimplência do Arrendatário quanto à ampliação da área de plantio, tampouco falta do pagamento das rendas oriundas da parte de terras que seriam expandidas pois, não há provas, seguras e incontestes, de que entregou a Carta de Anuência Individual, nem mesmo a Liberação Ambiental da SEMA e do IBAMA e o Imposto Territorial Rural (ITR). Cristalino, também, o perigo de prejuízo grave decorrente da medida in limine tal como proferida pelo Juiz a quo, haja vista a constatação de recente plantação de milho pelo Arrendatário. Considerando o disposto no art. 300, § 3.º do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de dano grave ou
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(TJ-MT 10097647820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)
– Grifo Nosso

Assim,
sopesando atentamente o conjunto fático jurídico dos autos, em consonância com a
entendimento deste Egrégio Tribunal,
não encontra guarida a pretensão recursal de desejo rural em caráter
liminar
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
revogo a liminar outrora concedida e todos os seus efeitos (ID.
236100675
).

F
ica desde já assegurado aos agravados o direito de
serem
imi
tidos
na posse
, caso já tenha
sido efetivamente

cumpri
do
o mandado de despejo.
Devendo, contudo, ser postulado diretamente perante o juízo de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024